Tribunal: TJDFT
Processo: 0732769-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação excepcional de honorários advocatícios na Liquidação de Sentença, quando esta assumir nítido cunho litigioso.
2. Não constatada na Liquidação Provisória Individual de Sentença Coletiva elevada litigiosidade entre as partes, não há motivo para fixação excepcional de honorários sucumbenciais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.